Tribunal: TJSP
Processo: 2114324-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANOS DE SAÚDE – Decisão que indeferiu a liminar – Insurgência do autor – Obrigação legal de fornecimento de produto – Agravada que propôs contratação, mas retirou a proposta após aceite pelos consumidores – Oferta pública que vincula o proponente – Contrato de adesão – Arts. 427 e 429, do CC – Dever legal de fornecimento do produto –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANOS DE SAÚDE – Decisão que indeferiu a liminar – Insurgência do autor – Obrigação legal de fornecimento de produto – Agravada que propôs contratação, mas retirou a proposta após aceite pelos consumidores – Oferta pública que vincula o proponente – Contrato de adesão – Arts. 427 e 429, do CC – Dever legal de fornecimento do produto – Doença preexistente só justifica eventual carência, e não recusa de contratação – Atividade essencial e de interesse público – Função social do contrato – Decisão reformada – Agravo provido.